Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009 APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: RAIMUNDO LUZO CAMARA DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações nas quais se discute, dentre outras questões, a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária (Id. 33075781 e Id. 33075787). No caso vertente, o MM. Juiz a quo assim consignou (Id. 33075754): “Trata-se de ação de revisão contratual na qual a parte autora vindica a declaração de abusividade da cláusula que reajustes nas mensalidades pactuadas em patamares que consideram abusivos, aplicados em razão de mudança de faixa etária do segurado e em decorrência dos reajustes anuais. Pugna, ainda, pelo ressarcimento da quantia paga a maior e indenização por danos morais. O cerne da questão se concentra, pois, em analisar se tais reajustes aplicados no valor da parcela paga pela parte autora a título de plano de saúde obedeceram aos índices pactuados, e, ainda, a legislação vigente. O contrato celebrado entre as partes se refere à prestação de serviços na área de saúde, comumente oferecidos pelos planos de saúde em oferta no mercado, de onde se extrai que, por se tratar de atividade delegada pelo Estado às seguradoras e prestadoras de serviço atuantes no ramo, o desempenho de tal atividade deve obedecer a normas de caráter público, cuja observância deve ser rigorosamente levada a efeito pelos participantes aos quais o Estado permitiu a mencionada delegação. É admissível o aludido aumento, desde que observados certos parâmetros. Consigne-se que, dentro dessa temática, "a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.280.211/SP, firmou o entendimento de ser, em princípio, idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica" AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015). Entretanto, o aumento deve respeitar algumas diretivas a fim de evitar abusividade, conforme bem explicado no mencionado acórdão, confira-se: "Entretanto, para evitar abusividades, devem ser observados alguns parâmetros, como a expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos elevados sobretudo para essa última categoria poderá, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU no 6/98 ou Resolução Normativa no 63/2003 da ANS)".(AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015). (g.n.) Cumpre aqui asseverar que o vínculo jurídico que une as partes litigantes se refere à típica relação de consumo, protegida pelas normas consumeristas, segundo as quais se vedam dispositivos contratuais abusivos, impostos de forma unilateral e injustificada, que onerem excessivamente o consumidor. Portanto, é admitido o reajuste das mensalidades dos planos de saúde, desde que haja previsão no instrumento contratual, que não onerem em demasia o idoso, ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A alteração da parcela do autor, por parte da seguradora, não pode traduzir-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de tornar-se abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. Na hipótese, segundo a contestação da ré, o reajuste ocorrido no plano do autor se deu em virtude de reajuste financeiro e em razão da idade (id 32273934 - Pág. 9) Diante de todo o exposto, o que se extrai é que, embora o reajuste da mensalidade no contrato ora posto em análise estivesse previsto contratualmente e dele tivesse o segurado tomado ciência quando da assinatura do instrumento particular correspondente, certo é que a aplicação de tal parte da avença sofreu a mitigação estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, por serem normas de ordem pública e de interesse social, que lhes confere incidência imediata, ainda mais porque os contratos de plano de saúde são de trato sucessivo que se prolongam no tempo, de tal forma que a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária ocorreu sob a vigência do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que a declaração de abusividade da cláusula de correção monetária por mudança de faixa etária não veda de forma absoluta a aplicação de reajustes às mensalidades pactuadas, a fim de garantir a efetividade dos serviços prestados, mas desde que dentro dos ditames legais e dos normativos editados pelos órgãos competentes. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela legalidade do reajuste por faixa etária, desde que previsto contratualmente e respeitados alguns limites, a saber: Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso da competência a ela conferida pelo inciso II do art. 10 da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, editou a Resolução Normativa 63, de 22 de dezembro de 2003, definindo os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004. Dispõe a referida Resolução que: Art. 1o A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução. Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I – o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II – a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. Nesse sentido é o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE IDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS ATUARIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO EDITADA PELA ANS (RN N. 63/2003). DISCREPÂNCIA. REAJUSTE SEM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIRMADOS. MODULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. (...) 4. O reconhecimento da validade da cláusula de reajuste pressupõe a existência de previsão expressa no instrumento contratual, a observância das faixas etárias e os limites de variação entre a primeira e a última modulação etária, conforme disposto pelo órgão regulador competente - ANS -, e, ainda, a inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, resultando que, estando o reajuste etário em dissonância com a regulamentação editada pelo órgão regulador competente, em razão da estipulação de percentual demasiadamente elevado para a última faixa etária prevista, afrontando o disposto no artigo 3o da RN ANS 63/03, deve ser o reajuste afastado porque abusivo e modulado em conformidade com o percentual limite regulamentar. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Maioria. (Acórdão n.868855, 20130210065968APC, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, Relator Designado: Desembargador não cadastrado, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 194) Como mencionado, não é possível deixar de aplicar um percentual de readequação do prêmio em virtude da alteração da faixa etária, pois, consoante mencionado, não há abusividade na estipulação do aumento, mas no índice eleito. Há, portanto, que se substituir o percentual ilegal por outro, adequado à Resolução 63/03. Nesse sentido é o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO. FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. IDOSO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE. PATAMAR EXCESSIVO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO. Embora seja válida a readequação da mensalidade decorrente do implemento de idade do segurado de plano de saúde coletivo, revela-se abusivo o aumento de 234% do prêmio mensal após os 59 anos de idade do consumidor. A Resolução 63/03 da ANS proíbe que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias seja superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. O parâmetro do art. 3o II da Resolução ANS 63 deve ser utilizado para fins de determinação de um novo índice, legal, de reajuste em decorrência do implemento da faixa etária de 59 anos de idade. Uma vez declarada a abusividade do índice praticado, deve haver a restituição simples dos valores pagos pelo consumidor, já extraída a diferença ilegal. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1002927, 20150111156719APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547) Como mencionado, não é possível deixar de aplicar um percentual de readequação do prêmio em virtude da alteração da faixa etária, pois, consoante mencionado, não há abusividade na estipulação do aumento, mas no índice eleito, caso desrespeite a normatização administrativa. Contudo, observando a planilha trazida pela própria ré no id no 32273934 – Pág. 10, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é bem superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Embora o reajuste atual esteja dentro da variação encontrada entre a primeira e a sexta faixas (65,58%), a variação total entre a sétima e a décima faixa montam o percentual de 152,45%. Dessa forma, ausente critérios outros para revisão, por ocasião da sentença cassada, esse magistrado houve por bem dividir o percentual de 65,58% entre as 4 faixas subsequentes (sétima e décima) a efeito de encontrar uma média de reajustes a serem aplicados às demais faixas, o que importa o percentual de 16,39%. Não se desconhece o fato da ré ter atribuído o aumento, também, ao fator “reajuste financeiro”. Sobre a prova pericial, assim concluiu o perito: “(...) Considerando-se a documentação constante dos autos e as respostas aos quesitos formulados pelas partes, apresentam-se apensados a este laudo, os cálculos elaborados que permitiram à perícia concluir que: Tipo de contrato: Contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, registrado na ANS sob número o 447.909/03-2; O contrato em questão abarca reajustes de forma cumulativa (parcial ou total): reajustes financeiros, por índice de sinistralidade e por mudança de faixa etária; Não foi possível atestar se os índices financeiros e técnicos aplicados pela Ré Vision Med, pois depende dos documentos solicitados pela perícia no Termo de Diligência 01, datado de 02 de maio de 2021, Id 90448375 - Pág. 1-2, não fornecidos pela Ré Vision Med. A perícia não tem como atestar se o índice aplicado na mudança por faixa etária, aplicado em janeiro/2016, foi aplicado corretamente, uma vez que não consta no termo de adesão Id 32273746 Pág. 2-9 o anexo que traz os percentuais de reajuste para mudança de faixa etária. Ressalta-se que a Ré Vision Med, juntou aos autos dois quadros de reajuste de mudança de faixa etária, para a faixa de 39 a 43 anos, sendo o primeiro Id 32273973 cujo reajuste de 11,87% e o segundo Id 35364265 de 20,76%, sendo que este segundo é o que se encontra aplicado ao reajuste na mensalidade da Autor Raimundo. Considerando o índice de 11,87% para mudança de faixa etária, o valor do prêmio em jul/2018 seria de R$ 608,94 e não R$ 657,29 – Apêndice 01. (...)” Como destacado pela I. Perita, não foi possível atestar os índices financeiros e técnicos aplicados pela Ré Vision Med, pois dependia dos documentos solicitados pela perícia no Termo de Diligência 01, datado de 02 de maio de 2021, Id 90448375 - Pág. 1-2 e não fornecidos. Segundo apurado pela perícia a ré aplicou um percentual de 20,76%. Contudo, a própria ré trouxe quadro de reajuste indicando que o índice era de 11,87%, consoante bem destacado pelo perito, índice esse que deve ser eleito para efeito de reajuste. Sabe-se que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. De acordo com o artigo 479 do CPC, o julgador apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 (o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.), indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. A desconsideração do resultado da perícia, todavia, pressupõe a existência de outros elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer. Neste caso, todavia, nenhuma evidência probatória é capaz de infirmar o resultado da perícia, pois na impugnação aviada pela parte autora inexiste qualquer elemento concreto para comprovar os equívocos apontados e infirmar o resultado da prova técnica produzida. Com efeito, muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, como já afirmado linhas acima, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, como ocorre neste feito, são inegáveis como elemento probatório convincente. Nesse viés, as conclusões da prova pericial podem perfeitamente servir de base para o convencimento do Juiz, principalmente se inexistente no caderno de informações qualquer outra capaz de, per si, elidir o conteúdo do laudo elaborado pelo expert, como aqui também ocorre. Assim, entendo que no caso deve ser aplicada a interpretação que atenta aos interesses do consumidor. Havendo dúvidas sobre o percentual de reajuste deve ser aplicado o menor índice, qual seja, 11,87%. Realço, ainda, que a análise do pedido deve levar em conta o conjunto da postulação, de sorte que não vislumbro que a presente decisão esteja fora do alcance dos pedidos revisionais, ainda que leve em conta fundamento diverso. Ressalto que os precedentes e enunciados de Súmulas acima citados, apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nessa sentença como razão de decidir. Não se limitando a sentença à adoção de precedente como razão única da decisão, desnecessário se torna demonstrar os fundamentos determinantes do precedente e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V, do CPC. ” Ocorre que a questão referente à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária foi afetada nos autos do ProAfR no REsp 1.716.113 (Tema 952/STJ), nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015”. (ProAfR no REsp 1.716.113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 10/6/2019) Assim, determino o sobrestamento do presente processo, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva do Tema 952/STJ pelo Superior Tribunal de Justiça, competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora